Tribunal: TJDFT
Processo: 0713340-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal.
2. No presente caso, não conheço do recurso de agravo de instrumento na parte em que trata de matéria não apreciada e, portanto, não decidida pela instância de 1o grau, qual seja: ilegitimidade passiva da agravante Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

3. Ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, não é possível a análise de referida matéria pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que o Órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente.
4. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante.
5. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.